Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716757-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILUCIA JOSE ARAGAO AGRAVADO: LAERT TEIXEIRA, JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILUCIA JOSE ARAGAO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Usucapião n. 0704202-50.2023.8.07.0018, promovida pela agravante em desfavor de LAERT TEIXEIRA e de JANIVIA IRINEU DA SILVA TEIXEIRA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 156315731 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, objetivando revogar a decisão interlocutória proferida no processo no 0003345- 09.2017.8.07.0001, bem como assegurar o direito de posse da autora no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, até o julgamento de mérito do pedido. Na oportunidade, o juízo de origem consignou que se afigura ausente a plausibilidade jurídica do pedido de tutela provisória que persegue a revogação de decisão proferida em outro processo. Além disso, pontuou que a pretensão de deferimento da liminar sem a manifestação prévia da parte ré, considerando que já há contraditório instaurado na Ação Reivindicatória no 0003345- 09.2017.8.07.0001, denota o periculum in mora inverso. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que reside no imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, há mais de 20 (vinte) anos, possuindo-o como seu, até se consumar a aquisição prescritiva da propriedade por usucapião extraordinária. Relata que o próprio laudo pericial (ID 46333860) atesta que os primeiros registros das edificações construídas pela agravante datam do ano de 2002. Inclusive, aduz que o endereço do imóvel foi incluído no Sistema da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal como sendo o local de residência dos seus filhos, conforme a Declaração de ID 46333861. Pondera que os recorridos, apesar de terem adquirido o lote em apreço em 2003, renunciaram ao direito de propriedade até o ano de 2017, quando propuseram a Ação Reivindicatória n. 0003345-09.2017.8.07.0001, e que somente em 28/08/2019 fora expedido o mandado de citação naquele processo, quando supostamente já havia se consumado a aquisição prescritiva da propriedade pela agravante, por usucapião extraordinária. Assim, a recorrente considera ter preenchido todas as exigências para a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião, de modo que não há que se determinar a sua remoção coercitiva liminarmente no Processo n. 0003345-09.2017.8.07.0001 ou permitir que ela suporte o ônus da demora até a resolução definitiva do mérito. Assevera que a preexistência de tutela de urgência deferida em outra demanda não pode constituir óbice para a apreciação da ameaça ao direito da agravante. Portanto, requer que, na mesma medida em que foram apreciados os pedidos na ação reivindicatória mencionada, seja analisado o pedido da autora na presente ação de usucapião, sob pena de perigo de dano irreversível. Ademais, argumenta que deve ser levado em consideração qual dos cenários trará menor prejuízo às partes, sendo certo que a recorrente terá enormes danos caso tenha que sair do imóvel, inclusive porque com ela residem duas filhas menores de idade (ID 46333863). Ao final, postula a concessão do benefício da justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja assegurada a posse da agravante do imóvel situado no Setor Habitacional Taquari, Quadra 2, Conjunto 11, Casa 12, até o pronunciamento definitivo de mérito. Em provimento definitivo, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, confirmando-se a tutela de urgência deferida, seja reformada a decisão agravada e assegurada a permanência da agravante no imóvel até o julgamento definitivo da ação de origem. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. É preciso ressaltar, de início, que a matéria acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita à agravante ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, caso seja demonstrada a hipossuficiência alegada pela requerente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a recorrente juntou declaração de hipossuficiência, bem como fotografias dos cartões do Programa Bolsa Família, DF Social e Cartão Gás, todos em seu nome (ID 46333859). Contudo, os referidos documentos são insuficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Importa salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração da parte de que não possui recurso suficientes para arcar com as despesas processuais, possui natureza relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. Ademais, as fotografias dos cartões do Programa Bolsa Família, DF Social e Cartão Gás, em nome da recorrente, não são capazes, por si sós, de demonstrar a hipossuficiência alegada, uma vez que tais documentos não demonstram a data de emissão e concessão dos benefícios, de forma a permitir a averiguação da atual insuficiência de recursos. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques ou comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, faturas de cartão de crédito, documentos que comprovem a data de concessão e validade dos benefícios aludidos no ID 46333859, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023 às 19:09:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora